Tribunal: STF
Processo: ARE 1368409
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - Execução Fiscal - Parcelamento - Garantia do Juízo - Viável a recusa da Fazenda Estadual aos bens ofertados (“criptomoedas”), à míngua dos requisitos de “certeza”, “liquidez” e “exigibilidade” - Suspensão do feito até o julgamento, pelo C. Superior Tribunal de Justiça, do Tema n.º 769 - Impossibilidade, à vista da ausência de determinação de constrição sobre o faturamento - Penhora sobre recebíveis que foi objeto de outro agravo de instrumento julgado por esta C. Câmara - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido - Prejudicado o agravo interno. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XXXV, LV; 6°; 7°; 145, § 1°; 150, II, IV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Inicialmente, de se observar que a questão atinente à penhora dos recebíveis junto a terceiros (empresas compradoras dos produtos fabricados pela agravante) foi objeto do agravo de instrumento n.º 2204956-80.2019.8.26.0000, cuja cópia do v. acórdão encontra-se às fls. 716/725 e que, atualmente, aguarda a realização de juízo de prelibação quanto à interposição de recursos especial e extraordinário, afigurando-se, portanto, preclusa qualquer discussão a ser apreciada por esta C. Câmara, ao menos, nestes autos, à vista do exaurimento da jurisdição. Eis a ementa do referido julgado:



    (...)



    No que pertine à alegação de que o feito teria de ser sobrestado até o julgamento do Tema n.º 769 pelo C. Superior Tribunal de Justiça1, sem razão a agravante, porquanto, conforme bem apontado pelo Juízo a quo, inexiste nos autos, propriamente, determinação de constrição sobre o faturamento, não se aplicando, portanto, a delimitação imposta pelo recurso representativo de controvérsia afetado. De qualquer modo, tal questão deverá, si et in quantum, ser enfrentada por ocasião de eventual apreciação de recurso interposto junto aos Tribunais Superiores nos autos do aludido agravo de instrumento n.º 2204956-80.2019.8.26.0000. No mais, viável a recusa da Fazenda Estadual, ora agravada, aos bens ofertados (“criptomoedas”), haja vista se tratar de “investimento”, se é que é possível de assim chamá-lo diante da ausência de previsão legal regulatória em nosso ordenamento jurídico, que não possui “exigibilidade”, eis que não ostenta o caráter de circulação forçada, além de não possuir valor líquido e certo, porquanto depende da cotação diária do dólar. Portanto, à míngua dos requisitos de “certeza”, “liquidez” e “exigibilidade”, não está o credor obrigado a aceitar tal oferta, não sendo sequer o caso de se invocar a gradação legal prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal ou no art. 835 do Código de Processo Civil, que pressupõem que os bens que integram o seu rol ao menos sejam líquidos, certos e exigíveis.



    (...)



    E, consoante ressalvado pela própria decisão agravada, não há óbice a que a executada efetue a conversão ou negociação do bem ofertado em dinheiro e, assim, possa efetivamente assegurar o Juízo com garantia idônea. 



    (...)



    Por derradeiro, convém registrar que, em que pese a alegação da executada, ora agravante, de que o débito tenha sido posteriormente parcelado (fls. 686/693 dos autos na origem), veio o Fisco em Juízo informar que: (i) ainda não houve o pagamento da primeira parcela; (ii) o parcelamento realizado exige do executado a garantia do Juízo, nos termos do art. 100, § 6.º, da Lei Estadual n.º 6.374/09, consoante ressalva expressa constante no Termo de Aceite de Parcelamento n.º 50018584-6, firmado entre as partes (fls. 697/699).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente